Tribunal: TJBA
Processo: 8049797-17.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8049797-17.2025.8.05.0000 COMARCA: BARRA DO CHOÇA/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: YAGO TAVARES DIAS - OAB/BA 65243 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA/BA. PACIENTE: TAINA CARVALHO DOS SANTOS PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: LAIS TELES FERREIRA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADO NOS ART. 1º, §4º, INC. III, DA LEI 9.455/97 (TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO) C/C ART. 148 (CÁRCERE PRIVADO), E ART. 288, §ÚNICO (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA), NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA À INVESTIGADA É EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI DA AÇÃO DELITIVA, ENVOLVENDO SEQUESTRO, CÁRCERE PRIVADO E TORTURA DE VÍTIMA POR MAIS DE 24 HORAS, DEMONSTRANDO ELEVADO GRAU DE PERICULOSIDADE. HÁ TAMBÉM FORTES INDÍCIOS DE VINCULAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATUANTE NA REGIÃO, O QUE REFORÇA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. A ATUAÇÃO PREORDENADA, DIVIDIDA ENTRE CAPTAÇÃO DA VÍTIMA, MANUTENÇÃO DO CATIVEIRO E REALIZAÇÃO DAS AGRESSÕES, INDICA NÍVEL DE ARTICULAÇÃO E FRIEZA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8049797-17.2025.8.05.0000, tendo YAGO TAVARES DIAS - OAB/BA 65243, como Impetrante e, na condição de Paciente, TAINA CARVALHO DOS SANTOS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR